Tribunal: TJSP
Processo: 0007922-83.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL – Sentença de absolvição por insuficiência probatória – Recurso defensivo visando a alteração do fundamento adotado para a absolvição, do previsto no art. 386, inciso VII, do CPP ("não existir prova suficiente para a condenação"), para o previsto no inciso IV ("estar provado que o réu não concorreu para a infração penal") – Demonstração de que,

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL – Sentença de absolvição por insuficiência probatória – Recurso defensivo visando a alteração do fundamento adotado para a absolvição, do previsto no art. 386, inciso VII, do CPP ("não existir prova suficiente para a condenação"), para o previsto no inciso IV ("estar provado que o réu não concorreu para a infração penal") – Demonstração de que, na data e horário do fato, os réus estavam presos em flagrante pela prática de outro roubo – Proclamação do "non liquet" que não se justificava na hipótese dos autos – Recurso provido.